Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722463-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRAJARA WANDERLEY LINS JUNIOR AGRAVADO: MARCIO AGNELO AMARAL QUINTELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBIRAJARA WANDERLEY LINS JUNIOR contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0731936-66.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por MARCIO AGNELO AMARAL QUINTELLA, rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação (ID 88619311, origem). Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos tão somente para consignar que o valor da meação da esposa do executado recairá sobre o produto da alienação do bem (ID 91146989, origem). Em suas razões (ID 27252176), afirma o agravante ter sido realizada, inicialmente, penhora em conta bancária de sua esposa, via sistema BACENJUD. No entanto, esta nunca integrou a lide, razão pela qual não poderia sofrer constrição judicial. Além disso, foi penhorado imóvel de titularidade do casal, onde está localizada a sede do escritório de advocacia do agravante. Argumenta que, para ser considerada válida a constrição sobre o imóvel, sua esposa deveria ter sido intimada. Noutro giro, aduz se tratar de imóvel onde exerce sua atividade profissional, sendo, portanto, impenhorável. Salienta ter sido agendada a praça pública para o dia 13/07/2021 e 16/07/2021, em primeira e segunda chamada respectivamente. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a ocorrência do leilão ou para sustar qualquer efeito decorrente da alienação. Preparo em ID 27252178. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 13/05/2021, conforme certidão de ID 91668545. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 17/05/2021. Todavia, o recurso foi protocolado apenas em 13/07/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo para tanto, sendo manifesta a intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator